Tribunal: TJBA
Processo: 0028986-15.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028986-15.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA APELADO: MIGUEL MIRANDA DA SILVA FILHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa pelo exequente por mais de 30 dias, sem prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não há intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, II e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta antes da extinção do processo por inércia, sob pena de nulidade. A ausência de intimação pessoal impede que a parte tenha oportunidade de impulsionar o processo. A jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça reconhece que a extinção sem intimação pessoal viola o procedimento legal e afronta os princípios da economia processual e da vedação à decisão surpresa. O magistrado deve assegurar a máxima efetividade do processo e evitar decisões terminativas desnecessárias, garantindo o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte inerte para suprir a falta no prazo de cinco dias. A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença terminativa. A observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC é indispensável para a validade da extinção por abandono. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 20.05.2019; TJ-MG, Apelação nº 10400980014031002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 19.02.2018, pub. 28.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0028986-15.2001.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MIGUEL MIRANDA DA SILVA FILHO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA